Tribunal: TJMT
Processo: 1032031-33.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032031-33.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIVANE JOSE OLIVEIRA DE DEUS - CPF: 032.564.231-16 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1032031-33.2024.8.11.0002.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
MARIVANE JOSE OLIVEIRA DE DEUS.

Recorrido:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 16
A 18/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO PROGRAMADA DE HORÁRIOS. ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de alteração nos horários de voo contratado para o trecho João Pessoa/PB – Cuiabá/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração do itinerário aéreo, com modificação de horários de partida e chegada, configura falha na prestação do serviço a ensejar indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se a anuência expressa da passageira afasta a responsabilidade civil da companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da companhia aérea em relações de consumo é objetiva, com base no risco da atividade, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O art. 12 da Resolução nº 400/2016/ANAC permite a alteração dos horários de voos desde que haja comunicação prévia com antecedência mínima de 72 horas e seja facultada ao passageiro a escolha entre reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outro meio.

A passageira foi previamente informada sobre a alteração dos horários e, mesmo com a variação superior ao limite regulamentar de 30 minutos para voos domésticos, optou por manter a viagem nos novos termos, sem solicitar reembolso ou reacomodação.

A anuência expressa à nova programação descaracteriza a existência de ato ilícito e afasta a configuração de falha na prestação do serviço, não havendo comprovação de dano moral indenizável.

A jurisprudência majoritária afasta a reparação por mero aborrecimento decorrente de alterações previamente informadas e aceitas pelo consumidor, exigindo prova de lesão a direito da personalidade ou situação de extrema abusividade.

A ausência de elementos fáticos que demonstrem perturbação significativa na esfera íntima da passageira afasta o dever de indenizar, conforme entendimento reiterado pelas Turmas Recursais e pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comunicação prévia e a anuência do consumidor à alteração de horários em voo doméstico, nos termos da Resolução nº 400/2016/ANAC, afastam a configuração de falha na prestação do serviço.

A modificação do itinerário aéreo previamente comunicada e aceita pelo passageiro não enseja indenização por dano moral, salvo demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade.

O mero aborrecimento decorrente de alterações programadas no transporte aéreo, sem demonstração de prejuízo relevante ou ilicitude, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024; TJMT, N.U 1022627-50.2023.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, j. 10.04.2025, DJe 11.04.2025; TJMT, N.U 1036740-14.2024.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, j. 22.04.2025, DJe 26.04.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 286381857, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1.

Existência de ato ilícito;

2.

Configuração do dano moral.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida preliminarmente impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 286381863, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

De igual modo,
afasta-se
a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, uma vez que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos casos de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.º 210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o Código de Defesa do Consumidor.

2. A alteração das conclusões do aresto recorrido quanto a ocorrência de danos morais na espécie, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. º 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). (Grifei).

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou serviço de transporte aéreo oferecido pela demandada para o trecho entre João Pessoa/PB e Cuiabá/MT, com embarque previsto para o dia
28/08/2024, às 11h40
, chegando ao destino
às 18h15 do mesmo dia.
Todavia, o horário de saída foi antecipado em
2h30
e a chegada atrasou em
3h30
, totalizando uma alteração de 6h na viagem.

Alega que a modificação unilateral dos horários da viagem lhe causou prejuízos, uma vez que perdeu seis horas de seu dia e alterou seus planos, razão pela qual requer a responsabilização da reclamada a título de dano moral.

A demandada, por sua vez, sustenta que foram adotadas as providências em favor da parte autora por ocasião da justificada alteração de malha aérea. Aduz, ainda, que a notificação com a alteração foi encaminhada com a antecedência mínima necessária, mantida a reserva diante da concordância da parte autora com a referida alteração.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Registro que, no caso,
não há controvérsia acerca dos horários de saída e chegada, nem quanto à comunicação da alteração do voo,
mas somente quanto à demora em razão da imposição de novos horários.

O voo da reclamante que estava inicialmente previsto
para
as
11h40
do dia
28/08/2024
foi antecipado para as
09h15
e a chegada ao destino anteriormente fixada para as
18h15
foi alterada para as
20h35
do mesmo dia.

Assim,
analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, embora tenha ocorrido a antecipação do voo para as
09h15 do dia 28/08/2024
e a chegada ao destino tenha se dado às
20h35
,
constata-se que a alteração adicionou apenas
04h45
em relação ao trecho inicialmente contratado.

Todavia, apesar do acréscimo de 04h45, não há que se falar em ato ilícito, uma vez que é incontestável que a reclamante teve ciência da alteração dos horários, mas optou por aceitá-la, em vez de solicitar o cancelamento da passagem aérea ou remarcar a data e o horário que melhor lhe convinham, sem custo.

A alegação de que o limite de variação do horário de partida ou de chegada permitido de 30 (trinta) minutos para voos domésticos, em relação ao horário originalmente contratado, não foi observada,
não
se sustenta diante da anuência da passageira com os novos horários após a alteração.

Nesse sentido dispõe o inciso II, § 1º, do art. 12 da Resolução nº 400/2016/ANAC,
litteris
:

“Art. 12. As
alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados
, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º
O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação e reembolso integral
, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II -
alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos
e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado,
se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.”

(grifei)

Desse modo,
considerando que pequenos atrasos no transporte aéreo são justificáveis e, que, a recorrente optou por aceitar a solução oferecida
, sem apresentar pedido formal de reacomodação ou reembolso integral, não se constata a má prestação de serviço. Portanto,
não há que se falar em existência de ato ilícito
, condição essencial à configuração do abalo moral.

Ademais, no presente caso, não há demonstração de prejuízo relevante, nem de que a reclamante tenha sido exposta a uma longa espera ou situação de extrema abusividade a ensejar a reparação pretendida.

Registre-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como vida, integridade corporal (em seu aspecto subjetivo), liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO COM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ART. 12 DA RESOLUÇÃO Nº 400/ANAC. ACEITAÇÃO DO NOVO VOO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa aérea comunicou previamente a consumidora acerca da alteração do itinerário, em prazo suficiente e de forma adequada, reacomodando-a em novo voo.
Constatada a anuência expressa da consumidora ao novo itinerário, sem prova de vício de consentimento ou falha adicional na prestação do serviço, afasta-se o dever de indenizar.
Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença de improcedência.
(N.U 1022627-50.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025). (Grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO COM AVISO PRÉVIO. ATRASO INFERIOR A 4 HORAS.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de alteração unilateral de itinerário em transporte aéreo e atraso em voo doméstico. A parte autora pleiteia majoração do valor arbitrado. II. Questão em discussão. 2
. Verificar se a alteração de voos e os atrasos ocorridos configuram falha na prestação do serviço que justifique o aumento da indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A alteração do itinerário foi previamente comunicada à parte autora, em conformidade com o art. 12 da Resolução ANAC nº 400/2016, por meio de e-mails enviados com mais de 30 dias de antecedência.
4. O atraso no trecho Recife–João Pessoa foi inferior a 2 horas e configura mero aborrecimento, não ensejando responsabilidade civil por dano moral, conforme reiterada jurisprudência. 5.
A prova apresentada corrobora a regularidade da conduta da companhia aérea, afastando a hipótese de ilicitude ou falha na prestação do serviço.
6. A indenização fixada, embora não se revele devida, é mantida em razão da vedação à reformatio in pejus, diante da ausência de recurso da parte adversa. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1036740-14.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025). (Grifei).

Desse modo, tendo em vista a anuência da reclamante com os novos horários, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
não
merece reparos e deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a
recorrente
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025